Tribunal: TJES
Processo: 5007866-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007866-38.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALTAIR SILVA DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE
.
ART
IGO 50, INCISOS III E VI, DA LEP. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. FRÁGIL CONJUNTO PROBATÓRIO.

RECUR
SO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, na edição nº 155 da ‘Jurisprudência em Teses’, entendeu que a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. Todavia, tais declarações devem ser sopesadas com os demais elementos de prova constantes nos autos e com as circunstâncias que permeiam os fatos.
2.

In casu
, participaram do procedimento de revista de cela 08 (oito) agentes penitenciários, contudo, somente 01 (um) foi ouvido. Ademais, o apenado assumiu a propriedade dos objetos na fase inquisitiva, todavia, na seara judicial, relatou que agiu assim em decorrência da pressão que sofreu pelos demais detentos. Assim, diante do frágil acervo probatório carreado aos autos, a absolvição é medida que se impõe.
3
.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
ALTAIR SILVA DE JESUS
, em face da decisão (mov. 371.1) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0015364-73.2012.8.08.0040, que homologou falta grave, referente ao PAD nº 217/2021, com fundamento no artigo 50, incisos III e VI, da Lei de Execução Penal, promovendo a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefícios da execução a serem concedidos ao ora agravante.

Em um breve resumo, consta nos autos que no dia 20 de outubro de 2021, na Penitenciária de Segurança Máxima I – PSMA I, durante o procedimento de contagem na cela 10 da Galeria FOX, composta pelos presos Altair Silva de Jesus, Alex Santos da Silva, Bruno Guilherme Souza da Silva, Jean da Silva Camargo ou Gean Oliveira Carvalho, Jorge Jeferson Alves Zaia, Vandinei do Nascimento ou Vandnei do Nascimento ou Wandnei do Nascimento ou Rogério do Nascimento, foi realizado o procedimento regular de revista.

Durante o procedimento, foram encontrados 02 (dois) vergalhões de aproximadamente 50 cm (cinquenta centímetros) cada, 02 (duas) giletes, 01 (uma) carga de caneta e 02 (duas) barras de ferro mais finas, além de substância similar a maconha, sendo que os vergalhões estavam sendo usados como catraca para fazer buraco na parede da cela.

Diante disso, os Chefes de Segurança Machado e Nicchio questionaram os detentos acerca de quem eram os materiais encontrados, de modo que o ora agravante assumiu a posse de todo o material, razão pela qual foi instaurado procedimento administrativo disciplinar (PAD nº 217/2021) em seu desfavor.

Diante de tais circunstâncias, o magistrado
a quo
homologou a falta grave cometida pelo recorrente, com fundamento no artigo 50, incisos III e VI, da Lei de Execução Penal, a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefícios da execução.

Irresignado com tal
decisum
, o reeducando sustentou em suas razões recursais que “não fica claro se de fato os objetos pertenciam ao custodiado, uma vez que segundos antes, todos os internos encontravam-se no mesmo ambiente que os instrumentos foram encontrados”, e ressalta “é comum no cotidiano da execução penal que alguém venha a assumir a autoria de ilícitos para evitar a punição coletiva”, razão pela qual pugna pela absolvição da falta grave imputada ou, subsidiariamente, pela desclassificação para falta média.

Pois bem. Conforme mencionado, por meio de regular Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 217/2021), restou apurada a prática da falta grave supostamente cometida pelo agravante, prevista no artigo 50, incisos III e VI, da Lei de Execução Penal, qual seja, possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, bem como inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da LEP, que tratam da obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, bem como da execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

Nesse contexto, e como dito alhures, após regular tramitação do referido procedimento administrativo disciplinar, o magistrado sentenciante homologou o cometimento de tal infração por parte do ora agravante, sob os seguintes fundamentos:

“(...) O reeducando, na esfera administrativa, confessou ser o dono dos objetos apreendidos. Informou que tirou o vergalhão da estrutura da cela. O chefe de segurança que participou dos fatos apurados no presente procedimento afirmou que o reeducando confessou ser o dono dos objetos encontrados. Decisão da Comissão Disciplinar da UP, aplicando ao reeducando sanção de natureza grave.

Em sede de audiência de justificação, o apenado afirmou que foi pressionado pelos demais presos faccionados para assumir a propriedade dos objetos. Sendo assim, com base na primazia e credibilidade do depoimento prestado pelo servidor da UP, bem como pela confissão preliminar, reconheço a prática de falta disciplinar de natureza GRAVE pelo reeducando, vez que o mesmo demonstrou com seu ato indisciplina e desrespeito às normas carcerárias, na forma do art. 50, III e VI da LEP (...)”.

No ponto, reputo válida a transcrição do depoimento do Chefe de Segurança e Disciplina da Penitenciária de Segurança Máxima I – PSMA I, Edvan Lima Machado, conforme arquivo constante no mov. 274.1, da referida guia de execução criminal. Confira-se:

“Que o depoente declara que por volta das 17h30min durante procedimento de contagem, foram congelado (sic) a cela 10 da Galeria FOX; QUE a referida cela era compostas (sic) pelos presos ALTAIR SILVA DE JESUS, ALEX SANTOS DA SILVA, BRUNO GUILHERME SOUZA DA SILVA, JEAN DA SILVA CAMARGO OU GEAN OLIVEIRA CARVALHO, JORGE JEFERSON ALVES ZAIA, VANDINEI DO NASCIMENTO OU VANDNEI DO NASCIMENTO OU WANDNEI DO NASCIMENTO OU ROGÉRIO DO NASCIMENTO; QUE foram encontrados dois vergalhões de aproximadamente 50 cm cada, duas giletes, uma carga de caneta e duas barras de ferro mais finas, e uma substância similar a maconha; QUE os vergalhões estavam sendo usado como catraca para fazer buraco na parede da cela; QUE o preso ALTAIR SILVA DE JESUS assumiu todo o material [...]”.

Ocorre que, no dia dos fatos haviam 06 (seis) internos na cela, sendo que somente o agravante foi interrogado a respeito dos fatos, eis que os demais presos que prestaram depoimento não estavam relacionados à ocorrência em questão.

Sob tal perspectiva, muito embora os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários possuam credibilidade e são dotados de fé pública, todavia, tais declarações devem ser sopesadas com os demais elementos de prova constantes nos autos e com as circunstâncias que permeiam os fatos.

In casu
, conforme amplamente demonstrado, na cela onde foram apreendidos os objetos também estavam outros 05 (cinco) detentos além do recorrente, todavia, nenhum deles foi ouvido para, sequer, esclarecer os fatos ou rechaçar qualquer dúvida acerca da assunção da culpa por parte do ora agravante. Lado outro, de acordo com as informações constantes no PAD nº 217/2021 (mov. 371.1), é possível verificar que 08 (oito) agentes penitenciários participaram do procedimento de revista de cela, contudo, somente 01 (um) deles foi ouvido.

Diante desse cenário, em manifestação apresentada ao mov. 352.1, o Ministério Público de 1º gau pugnou pelo acolhimento das justificativas do agravante, eis que “não consta nos autos comprovação da autoria senão o depoimento do apenado prestado em sede administrativa, o qual foi negado em sede judicial. Em audiência de justificação, o apenado afirmou que foi pressionado pelos demais presos faccionados para assumir a propriedade dos objetos”.

Sob tal enfoque, relevante pontuar que dentro da realidade fática dos presídios, é comum que alguém venha a assumir a autoria de ilícitos para evitar uma possível punição coletiva dentro das celas. Por essa razão, para a comprovação da autoria delitiva, é necessário que o conjunto probatório amealhado aos autos possua elementos suficientes de que o agravante, de fato, cometeu falta grave, o que não ocorreu no caso em apreço.

Destarte, conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “considerando que o conjunto probatório produzido no PAD não é seguro para comprovar a autoria da falta grave, deve incidir na espécie o princípio
in dubio pro reo
, já que a dúvida deve favorecer o agravante, em homenagem à garantia da presunção de inocência”.

Em idêntica orientação:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. ‘CHUÇO’ ESCONDIDO NA BORDA DO VASO SANITÁRIO DA CELA. INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM OU DE ATENTAR CONTRA A SEGURANÇA DO PRESÍDIO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. FALTA GRAVE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Existindo outros detentos na cela, sendo ainda possível que o chuço estivesse oculto no vaso sanitário há bastante tempo, devido ao seu estado de oxidação, denotando a possibilidade de ser de um outro preso já transferido, não há como atribuir tal responsabilidade ao reeducando ante a ausência de provas de autoria. Ademais, sequer há testemunhas apontando-o como sendo o autor da infração disciplinar. (TJMG; Ag-ExcPen 1.0439.07.067703-4/002; Rel. Des. Corrêa Carmargo; Julg. 11/08/2016; DJEMG 18/08/2016).

Portanto, considerando a fragilidade do acervo probatório carreado aos autos do PAD nº 217/2021, não há comprovação de autoria delitiva a recair sobre a pessoa do agravante, eis que o reconhecimento de falta grave decorreu unicamente do depoimento do apenado na fase administrativa, o que foi negado na esfera judicial, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, absolvendo o agravante do cometimento da falta grave disposta no artigo 50, incisos III e VI, da Lei de Execução Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e dar provimento ao agravo em execução.